Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-71.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026449-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (APELADO), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono processual é válida quando: (i) vigente decisão judicial que suspendeu expressamente o processo nos termos do art. 921, III, do CPC; e (ii) ausente a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo deferida expressamente por decisão judicial impede a caracterização de abandono durante sua vigência.

4. A extinção do feito por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não se verificou no caso concreto, tendo sido a intimação realizada apenas por meio eletrônico.

5. A existência de requerimentos pendentes de apreciação e diligência processual demonstram interesse da parte exequente no prosseguimento do feito.

6. A ausência de apreciação de pedidos relevantes pelo juízo
a quo
configura violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do dispositivo legal. 2. A suspensão processual deferida com base no art. 921, III, do CPC, impede a configuração de abandono da causa durante sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1026449-71.2020.8.11.0041
, movida em face de
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA, WILSON DE FREITAS SANTANA, EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte Exequente não demonstra interesse no prosseguimento do feito, na medida em que
“há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação”
.

O Exequente, em suas razões recursais (id. 282296203), sustenta, em síntese, que o processo encontrava-se regularmente suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, por decisão judicial de 09/04/2024, com vigência por 01 (um) ano. Contudo, antes do término da suspensão foi intimado para manifestação, em razão de impacto do processo nas metas do CNJ, tendo requerido a manutenção da suspensão e, alternativamente, a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER. Tal requerimento, segundo sustenta, não foi apreciado pelo juízo de origem, o que culminou na extinção do feito.

Afirma, ainda, que recolheu as custas para realização da diligência no mesmo dia da prolação da sentença, o que comprova a ausência de desídia. Alega violação ao art. 485, §1º, do CPC, por inexistência de intimação pessoal válida, e requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (id. 282296209), requerendo a manutenção da sentença.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 284187871).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1026449-71.2020.8.11.0041
, movida em face de
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA, WILSON DE FREITAS SANTANA, EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte Exequente não demonstra interesse no prosseguimento do feito, na medida em que
“há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação”
.

E, analisando a questão posta, entendo por reformar a sentença.

Explico.

Consta dos autos decisão de 09/04/2024(id. 282296177), em que o juízo
a quo
deferiu expressamente a suspensão do processo por 01 ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, para tentativa de localização de bens passíveis de penhora. A suspensão é ato judicial com eficácia vinculante, e sua revogação deve ser igualmente expressa, jamais tácita.

Logo, durante o interregno da suspensão, não há falar em inércia processual a ensejar abandono.

O artigo 485, §1º, do CPC, exige que, antes da extinção por abandono, o autor seja pessoalmente intimado a promover o andamento do feito no prazo de cinco dias. A jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimenta que a intimação deve garantir ciência inequívoca, sob pena de nulidade (cf. STJ, Resp 209658/CE
[1]
).

No caso concreto, a intimação foi realizada exclusivamente por sistema eletrônico, conforme registrado na sentença e na decisão de embargos de declaração. Embora o processo tramite em meio digital, a jurisprudência exige que a parte seja notificada com clareza de que a omissão ensejará extinção, o que não restou caracterizado nos autos, sobretudo diante da existência de requerimentos pendentes de apreciação.

Logo, não é forçoso concluir que, de fato, não foi atendida a formalidade prevista no §1º do artigo 485 do CPC, tendo em vista que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta. Vejamos o que dispõe o artigo citado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Quanto à matéria, é farta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a exigência deve ser observada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem
.

(TJ-MT - N.U 1045105-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta,
em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.
(TJ-MT -N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.
(TJ-MT - N.U 1002314-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que, no prazo assinalado para manifestação acerca do retorno dos autos do período de suspensão, o banco manifestou-se pedindo: (i) manutenção da suspensão; ou, alternativamente a (ii) realização de pesquisa patrimonial (SNIPER).

O juízo, por sua vez, limitou-se a indeferir este último pedido por ausência de custas, sem apreciar o pedido principal. Mesmo após o recolhimento das custas, proferiu sentença de extinção no mesmo dia, ignorando os pedidos e a demonstração de diligência processual.

Tal conduta judicial viola o princípio do devido processo legal, uma vez que frustra o direito da parte à prestação jurisdicional adequada. A omissão judicial quanto à apreciação de requerimentos relevantes e o cerceamento do contraditório ofendem também o princípio da ampla defesa e o direito à inafastabilidade da jurisdição.

O processo é um instrumento destinado à realização do direito material. O Banco, ora apelante, demonstrou interesse concreto em obter a satisfação do crédito originado em instrumento contratual lícito e não se manteve omisso de forma a caracterizar abandono. Ainda que se alegue eventual morosidade administrativa, tal conduta não configura desídia suficiente para autorizar a extinção.

Assim, tendo em vista ausência de intimação pessoal da Apelante para suprir a falta, em afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

[1]

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte ( CPC, art. 267, § 1º); providência que supõe a prévia intimação do procurador . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 209658 CE 1999/0029872-1, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 11/11/2002, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16.12.2002 p . 312)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025